Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725312-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR AGRAVADO: BEATRIZ CHAVES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz do Couto Júnior em face das r. decisões (IDs 121403597 e 131668145, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Perdas e Danos movida pela Autora/Agravada Beatriz Chaves Leite, deferiram a tutela cautelar de arresto de bens e valores dos Réus, até o limite de R$ 490.000,00, (quatrocentos e noventa mil reais), cujo valor corresponde ao negócio objeto do pedido de anulação. Sustenta que as decisões impugnadas são nulas por ausência de fundamentação e que o juízo Cível, e não a vara do Meio Ambiente, é o competente para processar e julgar a presente rescisão de contrato de cessão de direitos possessórios, de natureza civil. Aduz ser a hipótese de litisconsórcio necessário e que o Sr. Elielson Alves da Silva deve ser incluído no polo passivo, por ser ele o responsável pela negociação direta com a Agravada. Ressalta que as provas indicam a existência de conluio entre a Agravada e o Sr. Elielson, bem como de indícios de que ambos compõem a mesma organização criminosa. Afirma que não pode ter o patrimônio atingido pela decisão de arresto, uma vez que não participou e não poderia ter participado do negócio, pois havia cedido integralmente os direitos sobre o imóvel objeto dos autos ao Sr. Elielson, que, por sua vez, não tinha poderes para cedê-los. Assevera ser o arresto indevido, pois é sócio de empresa sólida e tem patrimônio suficiente para garantir o resultado útil do processo. Requer antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da ordem de arresto. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, não conheço da impugnação relativa à incompetência da Vara do Meio Ambiente, por se tratar de decisão preclusa, proferida em 19/4/2022 (ID 121403597, da origem). Na referida decisão, ao fundamentar a necessidade de julgamento da questão pelo juízo especializado, a Vara do Meio Ambiente, o d. magistrado descreveu a ocorrência de fatos que confirmam a existência de indícios de parcelamento irregular do solo envolvendo os réus da presente ação. Confira-se: “A área em discussão tem sido palco de grande litigiosidade, havendo severas discussões acerca da legitimidade do exercício da posse sobre os imóveis que integram a região da “Fazenda Brejo ou Torto”. No presente feito, há indicações acerca da existência de loteamentos irregulares no local, com o fracionamento irregular da “Fazenda Brejo ou Torto” para a formação de condomínio denominado “Residencial JK ville”. Em algumas ações que também estavam a tramitar no Juízo, envolvendo essa mesma região, o signatário verificou a ocorrência de situação que, aparentemente, se amolda à hipótese de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, o que retira a competência deste Juízo para o processamento de julgamento dessas ações. Na ação de reintegração de posse no 0720323-21.2021.8.07.0020, movida por MAGNA MOVEIS ADMNISTRTADORA – ME em desfavor de ELIESON ALVES SILVA, ELIUDE GLENDSON DA SILVA e de PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA, verifica-se que a então requerente alega ser proprietária de vasta área de terra situada na “Fazenda Brejo ou Torno”, cuja extensão giraria em torno de 176hectares. Informa que os então requeridos teriam comedido esbulho possessório em seu desfavor, de modo que pretende sua reintegração na posse do imóvel em questão. Já na ação no 0719421-68.2021.8.07.0020, movida por LUIZ DO COUTO JUNIOR, em desfavor de ELIELSON ALVES DA SILVA, o então requerente, que é sócio da pessoa de MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA – ME, informou que, dessa área de 176hectares, teria alienado 14,93hectares à pessoa de Elielson Alves da Silva, pelo que as partes teriam ajustado o pagamento da quantia de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais). Desse valor, o requerido Elielson Alves da Silva lhe teria pago apenas cerca de R$ 5.742.291,91, de modo que, em razão desse suposto inadimplemento, Luiz do Couto Júnior pretende a resolução do contrato em questão. Chama atenção o fato de que, já nessa ação, o requerente informa que Elielson Alves da Silva estaria a promover o parcelamento irregular do solo, alienando as frações daí resultantes a terceiros. Pretendeu, inclusive, compelir o requerido a lhe entregar documentação inerente a alienação dessas frações de terra resultantes do loteamento irregular, dando a entender que preservaria o interesse desses “terceiros de boa-fé”, mantendo-se esse parcelamento/loteamento irregular. A alegação de esbulho possessório, aparentemente, é contraditória, na medida em que, se na ação no 0720323-21.2021.8.07.0020 alega que a posse de Elielson sobre o imóvel teria decorrido de maneira clandestina, na ação no 0719421-68.2021.8.07.0020 deixa transparecer que decorreu de cessão de direitos celebrada entre as partes. A confirmação acerca desse parcelamento irregular do solo veio através do ajuizamento de três outras ações, sendo elas os processos de números: 0700882-20.2022.8.07.0020, 0700797-34.2022.8.07.0020 e 0700779-13.2022.8.07.0020. A ação no 0700882-20.2022.8.07.0020 trata-se de embargos de terceiro ajuizados por IVANIO FRANCISCO DE SOUZA e outros 13 autores/embargantes, em desfavor de MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA – ME, objetivando a manutenção dos embargantes na posse de frações do imóvel supostamente alienado por LUIZ DO COUTO JUNIOR a ELIELSON ALVES DA SILVA. A alegação dos embargantes é no sentido de que após essa alienação, o imóvel, que antes possuía área de cerca de 15hectares, teria sido fracionado em diversos outros, de área individual aproximada de 400m2, tendo os embargantes adquirido esses imóveis. Nesses embargos de terceiro, juntaram aos autos documentos que comprovam a realização de assembleia, para a instituição de associação de moradores, inerente a condomínio que intitularam de Residencial Ouro Verdade, situado na “Colônia Agrícola Cana do Reino” (ID 113383417). Essa associação foi intitulada de “ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E POSSUIDORES DO RESIDENCIA OURO VERDE”, chamando atenção o fato de ela ter por presidente a pessoa de Pedro Henrique da Silva, que é requerido na ação de reintegração de posse no 0720323-21.2021.8.07.0020, movida por MAGNA MOVEIS ADMNISTRTADORA – ME em seu desfavor. Nesses embargos de terceiro, para demonstrar o parcelamento do solo, também foram juntadas fotografias que comprovam a abertura de ruas e a construção de várias casas no local, aparentemente, sem a autorização do Poder Público para tanto. Dessas fotografias, que ora anexo a presente decisão, verifica-se, inclusive, a instalação de caixas d’águas nas casas, não se sabendo se a água que as abastecem seria oriunda de poços artesianos escavados irregularmente no local e/ou se fornecida pela CAESB. É de se observar, inclusive, que a ora requerente também figura como parte nos embargos de terceiro no 0700882-20.2022.8.07.0020, lá pretendendo sua manutenção na posse dos imóveis em questão. Na ação de Consignação em Pagamento no 0700797-34.2022.8.07.0020, movida por BEATRIZ PEREIRA NEVES, ORA REQUERENTE, em desfavor de LUIZ DO COUTO JUNIOR e de ELIELSON ALVES DA SILVA, a requerente informa ter adquirido dos réus, na região em questão, terreno de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), pelo que ficou ajustado o pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Informou sobre a existência da ação no 0719421-68.2021.8.07.0020, movida por LUIZ DO COUTO JUNIOR, em desfavor de ELIELSON ALVES DA SILVA, alegando, dessa forma, possuir dúvidas acerca de quem seria o credor da quantia por ela devida para o pagamento do preço do terreno em questão, daí sua pretensão de efetuar o pagamento em consignação, com a posterior exoneração da obrigação. Feito todo esse relato, temos que há sérios indícios acerca da ocorrência de parcelamento irregular do solo para fins urbanos. Esses indícios nos remetem, também, a uma aparente prática de ilícitos penais previstos no artigo 50 da Lei 6.766/1979, inclusive em sua forma qualificada (art. 50, parágrafo único, I, da Lei 6.766/1979), o que torna ilícito o objeto dessas tantas contratações e, via de consequência, nulos os contratos. (...)” (Grifou-se). Registre-se que, por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal em recurso interposto em face da decisão ora impugnada, nos autos do AGI n.o 0724099-55.2022.8.07.0000, este Relator assim se pronunciou: “Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Autora/Agravada juntou provas da aquisição dos direitos possessórios de 4 (quatro) lotes, na Etapa D, nos 6, 9, 10 e 12, cada um com área de 400 m2 (quatrocentos metros quadrados), na Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna – Taguatinga/DF (ID 121049171), em contrato assinado por uma das Rés, Paloma da Silva Teixeira, que, por sua vez, havia adquirido o imóvel de um dos sócios da Agravante. A cadeia de sucessão dos direitos possessórios demonstra atuação conjunta dos réus, o envolvimento em ações que tratam de parcelamento irregular do solo e o método de quitação do contrato, com pagamentos efetuados pela Agravada em nome de pessoas próximas a eles e diversas dos cedentes dos direitos, são indiciários de que foram realizados de forma a ocultar os verdadeiros beneficiários. Acrescente-se que há provas de que o veículo dado em pagamento pela Agravada em favor da cunhada do 2o Réu, que também é irmã da 4a e da 5a Rés, foi alienado, o que indica dilapidação do patrimônio. O periculum in mora também não se evidencia, pois as razões expostas pela Agravante não se pautam em fatos concretos que reflitam o risco de prejuízo irremediável, máxime porque o montante bloqueado poderá ser devolvido a ela em caso de improcedência da ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. “ Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Acrescente-se que, havendo incongruência entre os argumentos expostos na presente ação e as pretensões formuladas pelo Recorrente em ações anteriormente ajuizadas, não há motivos para divergir do posicionamento adotado ao apreciar o pleito de concessão da tutela recursal no mencionado AGI n.o 0724099-55.2022.8.07.0000. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator